Tribunal: TJSP
Processo: 2010471-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Decisão que que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais, obstar a negativação do nome dos agravantes e decretar a imediata liberação do terreno, com assunção dos respectivos encargos pelas agravadas. Constatado, por ora, o risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito alegado.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Decisão que que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais, obstar a negativação do nome dos agravantes e decretar a imediata liberação do terreno, com assunção dos respectivos encargos pelas agravadas. Constatado, por ora, o risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito alegado. Compradores pretendem a rescisão contratual.

RECURSO PROVIDO.